Tribunal: CARF
Processo: 18471.002435/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002435/2003-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.306 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBER BARBOSA BARBARA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
SEMELHANTES.
CONVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão no 2201-00.444, complementado pelo acórdão de embargos de no 2201-01.184,
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar, na parte que nos interessa, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002435/2003-69
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002435/2003-69

exclusão de parte da multa isolada aplicada por falta de recolhimento do carnê-leão lançada em
concomitância com a multa de ofício.
Segundo esclarecido pelo acórdão de embargos:
Nota-se, todavia, que o acórdão recorrido afastou a multa isolada sob o fundamento de
que a mesma fora exigida com concomitância. Porém, observa-se que apenas parte da
multa incidiu sobre rendimentos considerados omitidos, no valor de R$ 35.000,00, os
quais, portanto, também foram objeto de autuação por omissão de rendimentos,
caracterizando a concomitância; a parte restante da multa isolada incidiu sobre
rendimentos que foram declarados pelo Contribuinte, e sobre estes não houve aplicação
de outra penalidade além da multa isolada.
Cumpre, pois, retificar o acórdão para manter a exclusão da multa isolada apenas com
relação à parte em que se verifica a ocorrência da concomitância.
O recurso da Fazenda Nacional foi conhecido apenas parcialmente. Citando como
paradigma o acórdão 106-16.857, defende a recorrente que “o não recolhimento antecipado do
IRPF através do carne- leão é infração bastante diversa daquela consistente na omissão de
rendimentos apurada ao final do ano calendário. Sendo assim, nada impede que dessas infrações
resultem penalidades distintas: da omissão de rendimentos, decorre a multa de oficio prevista no
art. 44, I, da Lei 9.430/96, enquanto que, do descumprimento do regime de antecipação pelo
carnê-leão, decorre a multa isolada prevista no art. 44, § lo, III, da mesma Lei”.
Devidamente intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional por meio do qual é devolvida a este Colegiado a discussão acerca da
possibilidade de aplicação da multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, prevista no
art. 8° da Lei n° 7.713/88 c/c art.44, §1°, inciso III, da Lei n ° 9.430/96, em conjunto com a
exigência da multa de ofício por omissão de rendimentos para fatos geradores anteriores à edição
da Medida Provisória no 351/2007.
Antes de analisarmos o mérito do recurso, necessário tecer comentários sobre o
cumprimento dos requisitos formais para o seu conhecimento.
Segundo entendimento do Colegiado Recorrido, externado por meio do acórdão no
2201-00.444, a exigência simultânea da multa isolada do carnê-leão com a multa de oficio,
somente poderia ocorrer para fatos geradores ocorridos após a vigência da Medida Provisória
n°351/2007, que, entre outros, alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96. No caso dos autos,
como estamos diante de fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1998, conclui-se pela
impropriedade da exigência da multa isolada.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002435/2003-69

O acórdão de embargos no 2201-01.184, analisando de forma mais detida o
lançamento, manteve parte da multa isolada aplicada, notadamente aquela aplicada de forma
exclusiva sobre os valores declarados pelo Contribuinte, destacou que sobre esses valores não
fora exigida qualquer outra penalidade. Consta do acórdão de embargos:
Nota-se, todavia, que o acórdão recorrido afastou a multa isolada sob o fundamento de
que a mesma fora exigida com concomitância. Porém, observa-se que apenas parte da
multa incidiu sobre rendimentos considerados omitidos, no valor de R$ 35.000,00, os
quais, portanto, também foram objeto de autuação por omissão de rendimentos,
caracterizando a concomitância; a parte restante da multa isolada incidiu sobre
rendimentos que foram declarados pelo Contribuinte, e sobre estes não houve aplicação
de outra penalidade além da multa isolada.
Neste cenário o acórdão recorrido acolheu a tese incialmente utilizada pelo
Colegiado a quo, fazendo a ressalva apenas de que a concomitância somente existia em relação
aos valores relativos à omissão de rendimentos e os quais foram objeto de lançamento de ofício,
para os valores devidamente declarados foi mantida a multa isolada.
A Recorrente embora defenda a possibilidade de aplicação concomitante das
penalidades, sob entendimento de que são punições aplicáveis a infrações distintas, cita como
paradigma o acórdão no 106-16.857, o qual aplica entendimento convergente ao do acórdão de
embargos acima citado. A convergência pode ser observada já pela redação da própria emanta do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO)
SOBRE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA FÍSICA - RENDIMENTO
COLACIONADO NO AJUSTE ANUAL PELA CONTRIBUINTE – PERTINÊNCIA
DO LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA DE OFÍCIO - NOVA LEGISLAÇÃO
QUE REDUZ 0 PERCENTUAL DA MULTA ISOLADA E NÃO PREVÊ 0 SEU
AGRAVAMENTO - APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO QUE COMINA
PENALIDADE MENOS SEVERA AOS ATOS NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADOS - O rendimento recebido de pessoa física foi colacionado no ajuste
anual pela contribuinte. Assim, a única conduta a ser apenada foi a não
antecipação do imposto na forma do carne-leão. Escorreita a exigência da multa de
oficio isolada, em virtude da falta de recolhimento do Carne-leão, que deve ser
reduzida para o percentual de 50%, na forma do art. 44 da Lei n° 9.430/96, na redação
dada pela Lei n° 11.488/2007 c/c o art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Deve-se evidenciar que a novel legislação, mais benéfica, reduziu o percentual da multa
isolada de oficio pelo não recolhimento do carne-leão para 50%, bem como não previu
o agravamento dessa multa.
Foi ainda esclarecido no voto proferido pelo Colegiado Paradigmático:
Agora, vamos analisar as razões do item II (a pertinência da multa decorrente do não
recolhimento do imposto mensal obrigatório - carnê-leão).
A fiscalização extraiu os rendimentos percebidos de pessoa física da declaração de
ajuste anual dos anos-calendário 1998 e 1999, apurando o imposto que deveria ter sido
objeto do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), que é a base de cálculo da
multa isolada de oficio aqui lançada e em debate. E de se evidenciar, por oportuno, que
tais rendimentos foram ofertados à tributação pela contribuinte no ajuste anual.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002435/2003-69

Considerando que a recorrente não recolheu o carnê-lego, a fiscalização lançou a multa
isolada de oficio, então prevista no art. 44, § 1o, III, da Lei n° 9.430/96. Na espécie,
ainda, a multa de oficio restou agravada para 112,50%. Dessa forma, apenas, imputou-
se a multa isolada de oficio sobre o carnê-leão não pago.
Assim, incabível a argumentação de que a multa isolada de oficio seria indevida, pois a
recorrente pagara todo o imposto apurado em sua declaração de renda, não causando
qualquer prejuízo à Receita Federal.
A recorrente estava obrigada a fazer as antecipações mensais obrigatórias, calculadas
sobre os rendimentos percebidos de pessoa física. Não o fazendo, sujeitou-se a
imposição da multa isolada de oficio.
Somente não seria cabível o lançamento da multa isolada se os rendimentos recebidos
de pessoa física não tivessem sido colacionados no ajuste anual, porque tal omissão
daria ensejo a outra multa de oficio, com mesma base de cálculo, qual seja, os
rendimentos omitidos, surgindo um inaceitável bis in idem.
Observamos, portanto, que os acórdãos ora analisados convergem quanto a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão relacionada a fatos geradores
ocorridos antes da edição da MP no 351/2007: ambos os julgados rechaçam a possibilidade da
sua aplicação em conjunto com a multa de ofício.
Assim, diante da convergência de entendimentos entre os acórdãos recorrido e
paradigma, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital